Tribunal: TJSP
Processo: 2294430-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de suspeição do perito judicial nomeado em ação de indenização por vícios construtivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegada suspeição do perito judicial por atuar em demanda similar contra os mesmos réus e por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de suspeição do perito judicial nomeado em ação de indenização por vícios construtivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegada suspeição do perito judicial por atuar em demanda similar contra os mesmos réus e por supostas inconsistências técnicas em trabalho anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 145 e 148, II, do CPC, aplicam-se ao perito judicial as hipóteses legais de impedimento e suspeição previstas para o magistrado. 4. A atuação do perito em processo semelhante não configura, por si só, hipótese legal de suspeição, tampouco as alegações genéricas de inconsistência técnica, desacompanhadas de provas, demonstram parcialidade ou interesse no julgamento da causa. 5. Precedentes da 2a Câmara de Direito Privado do TJSP reforçam a ausência de elementos que justifiquem o acolhimento da exceção de suspeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A atuação do perito judicial em processo semelhante contra os mesmos réus não configura, por si só, hipótese legal de suspeição, sendo imprescindível a demonstração de parcialidade ou interesse no julgamento da causa."
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 145 e 148, II.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2008453-47.2023.8.26.0000; Rel. Álvaro Passos; 2a Câmara de Direito Privado; j. 27/03/2023.
TJSP; Agravo de Instrumento 2215382-83.2021.8.26.0000; Rel. José Carlos Ferreira Alves; 2a Câmara de Direito Privado; j. 10/02/2022.